Tribunal: TJES
Processo: 5001458-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001458-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL CALDEIRA PADILHA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001458-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL CALDEIRA PADILHA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Caldeira Padilha

devido à Decisão de ID 1077381, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto em face de Banco Santander S/A (processo nº 0077434-19.2012.8.08.0011), afastou a aplicação da multa coercitiva anteriormente arbitrada em desfavor deste e, por conseguinte, determinou que se oficiasse ao DETRAN/SP a fim de que excluísse o nome do ora Agravante como proprietário do veículo litigioso.

No recurso de ID 1077377, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
para que sejam mantidas as astreintes outrora fixadas, porquanto, em suma, “
restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de fraude na celebração do contrato de alienação fiduciária,
portanto,
DEVE O CREDOR FIDUCIÁRIO PROMOVER O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O SEU NOME, INSTRUINDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A CÓPIA DA DECISÃO
”, além de não demonstrada a recusa do órgão de trânsito em atender o pedido do Agravado.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, conforme Decisão de ID 1089450.

Contrarrazões ofertadas no ID 1282270, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001458-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL CALDEIRA PADILHA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Caldeira Padilha

devido à Decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto em face de Banco Santander S/A.

Na ocasião, o Magistrado singular reconheceu a impossibilidade de a instituição bancária transferir a propriedade do automóvel litigioso junto ao DETRAN/SP, por entender que:

“[...] o veículo objeto deste caderno processual foi adquirido mediante fraude, ocasião na qual um terceiro utilizou-se do nome e dos documentos do autor para obter empréstimo junto ao Santander e fazer a transferência junto ao Detran/SP. E como é usual a exigência da presença do proprietário, de posse de seus documentos, do CRV, laudo de vistoria entre outros, perante o órgão de trânsito, é indubitável, a meu sentir e no caso em tela, a intervenção judicial para que se opere a exclusão do nome do exequente dos cadastros administrativos do Detran/SP.” (ID 1077381 – pág. 3)

Por conseguinte, afastou a aplicação da multa coercitiva arbitrada na oportunidade passada, quando havia determinado ao Agravado que diligenciasse junto ao órgão de trânsito, e ordenou que a Serventia adotasse as medidas cabíveis para tanto.

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma do ato judicial para que sejam mantidas as astreintes outrora fixadas, uma vez que “
restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de fraude na celebração do contrato de alienação fiduciária,
portanto,
DEVE O CREDOR FIDUCIÁRIO PROMOVER O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O SEU NOME, INSTRUINDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A CÓPIA DA DECISÃO
”, além de não demonstrada a recusa do órgão de trânsito em atender o pedido do Agravado.

Cumpre dizer, em atenção ao que foi alegado nas razões recursais, que se o veículo em discussão tivesse sido adquirido por meio de contrato com cláusula de alienação fiduciária, de fato seria responsabilidade do Banco transferir a titularidade do bem, a teor do regulamentado pela Resolução nº 807/2020, editada pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, a qual “
Dispõe sobre os procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
”.

Nesse sentido, mister trazer à baila o seguinte dispositivo da Resolução invocada,
in verbis
:

Art. 9º Para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo, a instituição credora deverá fornecer, por meio eletrônico, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou à empresa registradora especializada por ele credenciada, os seguintes dados:

[...]

§ 3º
Qualquer alteração ocorrida no contrato deverá ser informada pela instituição credora ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para os devidos registros
. (
Sem grifos no original
)

Aplicando-se a dicção do normativo ao caso em voga, tem-se que, reconhecida a ocorrência de fraude, incumbe à instituição financeira informar ao DETRAN a respeito, inclusive com o fito de viabilizar a alteração da propriedade do automóvel, mas isso, frise-se, em contratos com garantia real de veículo, circunstância não verificada na hipótese em testilha.

Isso porque, de acordo com o Cadastro adunado no ID 1380510 - pág. 3, expedido pelo DETRAN/SP, nos campos destinados a indicar “restrição”, “restrição de financiamento” ou “arrendamento” inexiste apontamento
nem mesmo menção à eventual ocorrência de alienação fiduciária envolvendo o automóvel.

Ademais disso, não consta o nome do Agravado no documento, circunstância que igualmente inviabiliza o cumprimento, por parte deste, da anterior determinação judicial de alterar a propriedade do bem, uma vez que, de acordo com os registros do DETRAN/SP, a instituição bancária não possui relação com o carro em comento, circunstância que exclui a possibilidade de postular qualquer requerimento relacionado ao objeto da lide.

Desse modo, tem-se por acertada a conclusão exposta na Decisão recorrida no sentido de afastar a obrigação imputada ao Banco de proceder à exclusão do nome do Agravante do registro do Departamento de Trânsito.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001458-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL CALDEIRA PADILHA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO BANCO – ASTREINTES AFASTADAS –
RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do regulamentado pela Resolução nº 807/2020 do CONTRAN, tem-se que, no caso em tela, reconhecida a ocorrência de fraude, incumbe à instituição financeira informar ao DETRAN a respeito, inclusive com o fito de viabilizar a alteração da propriedade do automóvel, mas isso, frise-se, em contratos com garantia real de veículo, circunstância não verificada na hipótese em testilha.

2- Ademais disso, não consta o nome do Agravado no documento do veículo, circunstância que igualmente inviabiliza o cumprimento, por parte deste, da determinação de alterar a propriedade do bem, uma vez que, de acordo com os registros do DETRAN, a instituição bancária não possui relação com o objeto da lide.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.